Tribunal: TJDFT
Processo: 0741094-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741094-14.2020.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIO SUSSUMU KAWAMOTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por CLÁUDIO SUSSUMU KAWAMOTO contra a sentença de ID 65575116 - ID de origem 210098578 proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos de Ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Não houve pagamento do preparo, conforme autoriza o art. 99, §7o do CPC. Em Despacho de ID 65691369 foi determinado, nos termos do art. 99, §2o do CPC, a comprovação da hipossuficiência. Apresentada pelo apelante petição de ID 65920137 acompanhado de contracheques não identificados e cópias de contas de despesas básicas. É o relatório. DECIDO. Considerando que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do pedido de gratuidade da justiça unicamente no que diz respeito a este recurso. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para obter o deferimento da gratuidade judiciária, o apelante juntou aos autos contracheques, sem identificação, a atestar suposto percebimento de renda líquida acima de R$ 17.000 (dezessete mil reais). Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se]. Diante disso, considerando a documentação insuficiente, tenho que o apelante não comprovou adequadamente que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. E, nesse aspecto, destaco que tal comprovação lhe foi devidamente oportunizada, porquanto, foi intimado para apresentar documentação que demonstrasse a sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Quanto ao tema, confira-se entendimento semelhante já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. [...] 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa física é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", segundo o art. 99, § 2o, do CPC. 6. Apesar de intimado em duas oportunidades, o réu/recorrente - que se qualifica como autônomo e é assistido por advogado particular - não juntou ao processo documentos para dar respaldo a suas alegações e apresentou fundamentação fático-jurídica genérica, que não revela satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas e os honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por esses motivos, é incabível deferir o benefício da gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Caso reconhecida a documentação de ID 65922517 como própria do Agravante, verifica-se, ainda, restar demonstrado que o apelante não faz jus à benesse da gratuidade de justiça, pois não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente ou juridicamente miserável previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação do apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator